Tribunal: TJDFT
Processo: 0001009-81.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BEM. HOMEM CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO DA ESPOSA DEMONSTRADA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PARTILHA DE BEM. IMÓVEL DOADO PELA CODHAB. PRETENSÃO PRESCRITA.
I. Comprovados os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, deve ser reconhecida a existência da união estável.
II. O casamento não impede o reconhecimento da união estável, desde que esta tenha se iniciado depois da separação, de fato ou de direito, do convivente casado, na esteira do que estatui o referido § 1o do artigo 1.723.
III. Imóvel doado exclusivamente à companheira pela CODHAB é insuscetível de partilha, nos termos dos artigos 1.658, 1.659, inciso I, e 1.725 do Código Civil.
IV. Ao contrário do que se verifica quanto à pretensão de declaração de existência de união estável, a pretensão de partilha está sujeita a prescrição.
V. Deduzida a pretensão de partilha depois de transcorridos 10 (dez) anos do fim da união estável, é de rigor o reconhecimento da prescrição com fundamento no artigo 205 do Código Civil.
VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.